Tribunal: TJMT
Processo: 1031179-57.2022.8.11.0041
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031179-57.2022.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), GEORGINA DO NASCIMENTO DAVINO WAKUNAGUNI - CPF: 161.461.741-49 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DE PROCESSO CIVIL E DE TRÂNSITO.
JULGAMENTO
EXTRA
PETITA
CONFIGURADO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
BAIXA DE REGISTRO DE VEÍCULO. MAIS DE 25 ANOS DE FABRICAÇÃO
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É vedado ao juízo proferir sentença: a)
com comando não postulado expressamente na petição inicial; e b)
com condenação em quantia superior ao que foi postulado. A inobservância destas regras gera a nulidade em razão julgamento
extra
ou
ultra petita
, respetivamente.
Configura julgamento
extra petita

quando a sentença
contém
condenação não postulada na inicial.

2.
A
nulidade

por

julgamento

extra
petita

é
matéria
de
ordem

pública
e
pode
ser
reconhecida
de
ofício
.

3. É possível a baixa do registro de veículo, quando este não tiver sido licenciado pelo prazo de 10 anos ou por existir mais de 25 anos de fabricação, mesmo sem a apresentação do CRV, placas e recorde do chassi, bastando para isso a assinatura de termo de responsabilidade com firma reconhecida e o pagamento dos débitos existentes, observado o período prescricional (art. 2o da Resolução CONTRAN 661/2017, que acrescenta o art. 6o-B, parágrafo único, do CONTRAN 11/1998).

4.
Recurso

Inominado

conhecido
e
parcialmente

provido
.

5.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1031179-57.2022.8.11.0041

Origem
:

VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL

Recorrentes
:
ESTADO DE MATO GROSSO e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Recorrido
:

GEORGINA DO NASCIMENTO DAVINO WAKUNAGUNI

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

GEORGINA DO NASCIMENTO DAVINO WAKUNAGUNI

ajuizou

reclamação

em
face do
ESTADO DE MATO GROSSO e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
.
Noticiou
que:
a)
foi

proprietária
de um VW Fusca
fabricado

em
1975 e que
este

foi

vendido

em
1997; b)
não
se
recorda

quem

foi
o comprador; e c)
em
2020
foi

surpreendido
com
a

inscrição
do
seu

nome

na

dívida

ativa

decorrente
de
encargos

deste

veículo
.
Requereu
a
baixa
do
registro
do
veículo

ou
o
seu

bloqueio

por

meio
do
sistema
RENAJUD.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
:

pelo

fato

do

veículo

possuir

mais
de 10
anos

sem

licenciamento
e
ter

mais
de 25
anos de fabricação é devida a baixa do registro do veículo
.
Julgou

procedentes

os

pleitos
da
inicial
,
determinando
a
baixa
e
declarando

a

inexistência
de
qualquer

débito
com
fatos

geradores
posteriores à 2012.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada

sustentando
que:
a) a
baixa
do
veículo

isenta
dos
encargos

apenas
para
períodos

futuros
; b) é
necessário
a
quitação
dos
débitos

já

existentes
para
a

efetivação
da
baixa
; e c)
não

existe

possibilidade
de
ter

registro
de
veículo

em

circulação

em
o
nome
do
proprietário
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedentes

os

pleitos
da
inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Vedação

ao

julgamento

extra e ultra
petita
.

Nos
termos
do
artigo
492 do CPC, é
vedado

ao

juízo

proferir

sentença
: a)
com
condenação
de
pedido

não

formulado

expressamente

na

petição

inicial
; e b)
com
condenação

em

quantia
superior
ao
que
foi

postulado
, sob
pena
de
caracterizar

julgamento

extra
ou

ultra
petita
,
respetivamente
.

Destaca
-se que
o

julgamento

extra
e
ultra
petita

violam

frontalmente
o
Princípio
da
Congruência
(
ou

adstrição
), que
preconiza
que
o

magistrado

deve

decidir
a
lide

dentro
dos
limites

objetivados

pelas
partes (
artigo
2o e 141 do CPC).

Nesse sentido é o entendimento do e. STJ:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL - AQUISIÇÃO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA EM CONSTRUÇÃO - ENTREGA DO IMÓVEL COM ATRASO - DEFEITOS NA CONSTRUÇÃO - DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO PELO CONSTRUTOR - DANO MATERIAIS E MORAIS - COMPENSAÇÃO COM ANTECIPAÇÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO TOTAL DO IMÓVEL - DECISÃO ULTRA PETITA - OCORRÊNCIA - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1.-
Configura
-se
julgamento
ultra
petita

quando
o
julgador
decide a
demanda

além
dos
limites
do
pedido

formulado

petição

inicial
. 2.-
Verificando
-se
a

ocorrência
de
julgamento
ultra
petita
,
admite
-se o
decotamento
do
provimento
judicial
concedido

em

maior

extensão
do que
o

pedido

formulado
. 3.-
Recurso
Especial
provido

em

parte
para
decote
de
condenação

a

fato

não

constante
do
pedido
,
bem

como
para
decotar

assim
a
condenação

por

danos

morais
. (STJ
REsp
1352962/PB, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
07/05/2013,
DJe
20/05/2013)

AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Para que se
verifique

ofensa

ao

princípio
da
congruência
,
encartado

nos

arts
. 128 e 460, ambos do CPC, é
necessário
que a
decisão

ultrapasse
o
limite
dos
pedidos

deduzidos
no
processo
, o que
não

ocorreu
no
caso
. 2.
Não

constitui

julgamento
extra
petita

quando
a
decisão

representa

mera

consequência

lógica
do
julgado
.
Precedentes
. 3.
Agravo
regimental
não

provido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
195602/PA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
04/10/2012,
DJe
11/10/2012).

Com base
neste

ensinamento
, no
presente

caso
, nota-se que
houve

declaração
de
inexistência
de
débito
, mas
este

pleito

não

foi

formulado

na

petição

inicial
.

Por fim, vale consignar que a nulidade por julgamento
extra petita
é matéria de ordem pública,
é
possível o seu reconhecimento de ofício:

(...) 3-
Verificada
a
existência
de
omissão
no
acórdão

objurgado

quanto
à
análise
de
matéria
de
ordem

pública
, qual
seja
,
falta
de
congruência

decorrente
de
sentença
extra
petita
,
cognoscível

até

mesmo
de
ofício
,
impõe
-se
seja

sanada
. 4- A
sentença
extra
petita

não
é
nula

em

sua

integralidade
,
bastando

seja

corrigida
a
parte
que
destoa
do
pedido
da exordial. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM EFEITO MODIFICATIVO.(TJGO - APL: 51286124320228090010 ANICUNS, Relator: Des(a). DESEMBARGADORA NELMA BRANCO FERREIRA PERILO,
Anicuns
- Vara das Fazendas
Públicas
, Data de
Publicação
: (S/R) DJ)

Posto isso, reconheço de ofício a
nulidade parcial
da sentença quanto a declaração de inexistência de débito.

Baixa
de
propriedade

veicular
.

Nos termos do art. 2o da Resolução CONTRAN 661/2017, que acrescenta o art. 6o-B,
parágrafo
único, do CONTRAN 11/1998, é possível a baixa do registro de veículo, quando este não tiver sido licenciado pelo prazo de 10 anos ou por existir mais de 25 anos de fabricação, mesmo sem a apresentação do CRV, placas e recorde do chassi, bastando para isso a assinatura de termo de responsabilidade com firma reconhecida e o pagamento dos débitos existentes, observado o período prescricional.

Nesse
sentido
:

(...)
Comprovado
que
o

veículo

conta
com
mais
de 25
anos
de
fabricação
e que o
último

licenciamento

ocorreu

há

mais
de 10
anos
, é
direito
do
impetrante
a
baixa

na
forma do art. 6o-B, da
Resolução
CONTRAN 661, de 2017. (...) (TJ-MG -
Remessa

Necessária
-Cv: 10281180013704001 MG, Relator: Marcelo Rodrigues, Data de
Julgamento
: 05/11/2019, Data de
Publicação
: 13/11/2019)

Em
identifico

sentido

também

já
se
manifestou
a
Turma

Recursal
:

(...)
De
acordo
com o
disposto
no art. 6o-B da RESOLUÇÃO CONTRAN 661/2017, é
possível a formalização do pedido de baixa do registro

pelo

proprietário
, de
veículo

não

licenciado

há

mais
de 10 (
dez
)
anos

ou

mais
e que
contar
com 25 (
vinte
e
cinco
)
anos

ou

mais
de
fabricação
,
sem
a
necessidade
de
apresentação
do CRV, das
placas
de
identificação
e do
recorte
do
chassi
, que
poderá
ser
deferida

mediante

termo
de
responsabilidade
civil e criminal,
firmado

pelo

seu

proprietário
.(...)
(N.U 8010080-09.2016.8.11.0012, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/10/2023,
Publicado
no DJE 09/10/2023).

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. BAIXA DE REGISTRO DE VEÍCULO HÁ MAIS DE 10 ANOS SEM LICENCIAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos
termos
do
artigo
6o-B da
Resolução
CONTRAN 661/2017, é
possível
a
baixa
do
registro
de
veículo
,
quando

este

não

tiver

sido

licenciado

pelo

prazo
de 10
anos

ou

contar
com
mais
de 25
anos
de
fabricação
,
mesmo

sem
a
apresentação
do CRV,
placas
e
recorte
do
chassi
,
bastando para isso a assinatura de termo de responsabilidade com firma

reconhecida
e o
pagamento
dos
débitos

existentes
,
observado
o
período

prescricional
. Como a
motocicleta
Honda CB 300
teve

seu

último

licenciamento

em
28/02/2012 (ID 182731611/PJe2),
ou

seja
,
está

há

mais
de 10
anos

sem

licenciamento
, é
devida
a
baixa
do
registro

veicular
. 2.
Recurso

conhecido
e
provido
. 3. Sem
custas
e
honorários

advocatícios
. (N.U 1020963-57.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/11/2023,
Publicado
no DJE 13/11/2023)

Em análise do conjunto fático probatório disponível nos autos, observa-se que o veículo VW Fusca, placa AB7257/MT foi fabricada em 1975, ou seja, há mais de 25 anos, situação
está
pode ser baixada do cadastro veicular, condicionada a assinatura do termo de responsabilidade e o pagamento dos débitos anteriores.

Dispositivo
.

Posto isso
,

conheço
do R
ecurso Inominado e
dou-lhe parcial provimento
tão somente
para excluir do dispositivo da sentença o comando declaratório de inexistência de débito e condicionar a baixa do veículo a
assinatura do termo de responsabilidade e o pagamento dos débitos anteriores.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024